Tribunal: TJDFT
Processo: 0715741-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO DE RESPOSTA. LEI No. 13.188/2015. LONGO TRANSCURSO DE PRAZO ENTRE O SUPOSTO ATO LESIVO E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. IRRELEVÂNCIA. INTERESSE DE AGIR SUBSISTENTE. SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA.

1. O interesse de agir traduz-se na necessidade da providência jurisdicional pleiteada e na utilidade que o provimento poderá proporcionar ao postulante, além do uso adequado da via processual escolhida. À luz da teoria da asserção, o interesse de agir deve ser verificado a partir de uma análise abstrata dos fatos narrados na inicial, sem qualquer exame sobre a verdade dos fatos ou probabilidade do direito. Assim, restando configurada a necessidade do ingresso em juízo para a obtenção do bem da vida visado, bem como demonstrada a utilidade do provimento jurisdicional invocado, revela-se presente o interesse de agir da parte.

2. Na hipótese, o transcurso de relevante lapso temporal desde a propositura da ação até a prolação da sentença não evidencia a ausência de interesse de agir ou a inutilidade do processo, pois o objetivo das demandantes, visando suposto direito de resposta e retratação, permanecem presentes. Se a pretensão inicial possui ou não guarida é questão afeta ao mérito, e com ele deverá ser apreciada.

3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.